Tribunal: TJSP
Processo: 0005815-58.2011.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Correção monetária e juros de mora – Consectários legais da condenação principal que devem ser empregados de acordo com os índices vigentes no momento do cumprimento da obrigação – Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP – Incidência dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Correção monetária e juros de mora – Consectários legais da condenação principal que devem ser empregados de acordo com os índices vigentes no momento do cumprimento da obrigação – Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP – Incidência dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança por todo o período – Inteligência de uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desses parâmetros – Embargos julgados procedentes – Apelo do INSS parcialmente provido, não provido o outro recurso, cancelada, a condenação do obreiro nas verbas de sucumbência, ante a isenção legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005815-58.2011.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
DENES MOREIRA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DOU PARCIAL
provimento ao apelo do INSS, não provido o outro recurso, cancelada, a
condenação do obreiro nas verbas de sucumbência, ante a isenção legal
do art. 129, parágrafo único da Lei 8.213/91. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005815-58.2011.8.26.0271 - Itapevi - Voto n.o35.837 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.837.
Apelação Cível no 0005815-58.2011.8.26.0271 Itapevi.
Apelante: Denes Moreira Duarte.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Gustavo de Azevedo Marchi.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Correção
monetária e juros de mora
Consectários legais da
condenação principal que devem ser empregados de acordo
com os índices vigentes no momento do cumprimento da
obrigação Aplicação do entendimento adotado pelo Col.
STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP Incidência
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança por todo o período Inteligência de
uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE Correção monetária Afastamento da
TR na atualização do débito judicial Incidência imediata
do IPCA-e desde a data da conta de liquidação

Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col.
STF ao considerar empregável esse índice desde junho de
2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos
os “embargos de declaração” opostos ao v. acórdão
prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão
Geral
Alteração do posicionamento anteriormente
utilizado pela Col. Câmara Prosseguimento da execução
com a observância desses parâmetros Embargos julgados
procedentes Apelo do INSS parcialmente provido, não
provido o outro recurso, cancelada, a condenação do
obreiro nas verbas de sucumbência, ante a isenção legal.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos à execução de sentença
interpostos pelo Instituto nacional do Seguro Social - INSS, em face de
Denes Moreira Duarte, apontando o excesso praticado pelo obreiro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005815-58.2011.8.26.0271 - Itapevi - Voto n.o35.837 - PT
3
sua conta de liquidação ao aplicar índices incorretos de atualização e juros
deixando de observar que, a partir de julho de 2009, incidem as disposições
da Lei no 11.960 daquele ano no cômputo dos juros de mora e da correção
monetária (fls. 02/08).
A r. sentença de fls.94/96, cujo relatório se adota,
embargada de declaração a fl. 113, julgou procedentes os embargos, para
reconhecer o excesso de execução e determinar o prosseguimento da ação
principal, intimando-se o exequente para que apresente novos cálculos nos
termos da fundamentação, condenando o embargado com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando a observação da
gratuidade deferida.
Apelam as partes. O obreiro sustenta que a r. sentença
feriu a coisa julgada material na medida em que modificou a forma de
realização do cálculo de correção monetária determinada no v. acórdão
que, expressamente especificou o modo em que esta deveria ser realizada,
no caso, o IGP-DI, asseverando ainda, a inconstitucionalidade do art. 1.o-F,
da Lei 9494/97 e lei 11.960/09, requerendo também a inversão dos ônus de
sucumbência para a sua fixação nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC (fls.
118/122); já o INSS requer sejam acolhidos os seus cálculos, pois, no
momento em que o juízo entende pela procedência do pedido,
automaticamente tem de acolher os seus cálculos e não determinar a
feitura de novos cálculos pela parte, aduzindo também a
constitucionalidade e imediata aplicação da Lei 11.960/09, para os juros e
correção monetária; requerendo ainda, a condenação da parte em
honorários advocatícios, prequestionando a matéria (fls. 125/137);com
resposta somente por parte do obreiro (fls. 142/146).
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005815-58.2011.8.26.0271 - Itapevi - Voto n.o35.837 - PT
4
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial (fl.
150).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os
recursos interpostos pelas partes e passo a analisar os seus méritos.
O parcial provimento do apelo do INSS é medida que se
impõe, não provido o outro recurso.
No mais, condenado ao pagamento de auxílio-acidente
de 50%, a partir de 05/10/2000 (fls. 29/34), o segurado elaborou cálculos
de liquidação no valor de R$139.123,13, para novembro de 2010. (fls.
41/44). O INSS, em seus embargos, aduziu excesso de execução, por não
ter o obreiro observado a Lei 11.960/09, quanto aos juros e correção
monetária (fls. 2/8), o que foi acatado pela r. sentença de fls.94/96.
Inicialmente, não vislumbro a ofensa à coisa julgada
alegada nas razões de recurso do obreiro, porquanto a adoção de critério
de atualização diverso do fixado no título judicial é plenamente possível na
hipótese, em razão de a correção monetária, além dos juros de mora, ser
mero consectário legal da condenação principal, devendo ser aplicada em
conformidade com o índice vigente no momento do cumprimento da
obrigação, na esteira do entendimento adotado pelo Col. STJ no
julgamento do REsp no 1.205.946/SP, ao especialmente assinalar que “....
tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula rebus sic
stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui
eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época
em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005815-58.2011.8.26.0271 - Itapevi - Voto n.o35.837 - PT
5
aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do
percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que,
com isso, configure violação à coisa julgada.”.
No mais, de acordo com uma das teses definidas pelo
Col. STF, que ao concluir o julgamento do RE no 870.947/SE na sessão de
20.09.2017, foi mantida, para os casos de débito de natureza não tributária,
a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, sob o argumento de que “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.” (destaquei).
Assim, razão assiste ao INSS, devendo incidir os juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a
partir da entrada em vigor da Lei 11.960/09.
De resto, no tocante ao debate envolvendo a correção
monetária, é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que, enquanto
ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos
4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho proferida
naquela ADI no 4.357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005815-58.2011.8.26.0271 - Itapevi - Voto n.o35.837 - PT
6
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão que foi publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, já destacada, mantendo, para os
casos de débito de natureza não tributária, a fixação dos juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a segunda,
relativa à atualização monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005815-58.2011.8.26.0271 - Itapevi - Voto n.o35.837 - PT
7
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Em sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse contexto, alterado o entendimento anteriormente
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, de rigor o
prosseguimento da execução também com a observância desses
parâmetros.
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao apelo do INSS, não provido o outro recurso, cancelada, a
condenação do obreiro nas verbas de sucumbência, ante a isenção legal
do art. 129, parágrafo único da Lei 8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator